Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-17.1979.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-17.1979.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GERUSA DE SOUZA ANDRADE, JOAO DE DEUS BARBOSA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, JOSE DE LIMA COUTO NETO, MARIANA CERQUEIRA FELIX, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, JUVENCIO DE SOUZA LADEIA FILHO

APELADO: ANTONIO FERNANDO PINHO LOPES

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os argumentos suscitados nas razões recursais são, em síntese, os seguintes: que o art. 921, V do CPC não se aplica ao caso, porque o processo tramitou sob a vigência do CPC/73 e que a prescrição intercorrente apenas incide sobre os processos que se iniciaram a partir da vigência do CC/02.

2.
Ocorre que o STJ, no Incidente de Assunção de Competência nº 1, firmou precedente obrigatório ratificando o entendimento já consolidado na jurisprudência de que a prescrição intercorrente pode ocorrer na ação executória, caso verificada a inércia injustificada do credor. Inclusive, o Ministro Marco Aurelio Bellizze esclareceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe de texto legal expresso, pois “o silêncio legislativo não equivale à pretensa imprescritibilidade da demanda ou simples desconsideração do instituto”. Consignou que afastá-la seria contrário aos princípios gerais do direito, porque põe em risco a pacificação social.

3
.
No caso, o Apelante se manteve inerte no processo sem qualquer justificativa, o que sequer foi questionado nas razões recursais. Portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

4
. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000004-17.1979.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelado,

ANTONIO FERNANDO PINHO LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA